Tribunal: TJSP
Processo: 1036320-60.2017.8.26.0576
Classe: Agravo Interno Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Agravo interno. Decisão do relator que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em sede recursal. Documentos acostados aos autos que não são suficientes para demonstrar a alteração da situação financeira dos agravantes, que recolheram as custas iniciais. Decisão mantida. Recurso improvido.